Tribunal: TJDFT
Processo: 0009941-53.2010.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIORES. REJEITADOS. QUESTÕES SUSCITADAS. REPETIÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. CARACTERIZADO. MULTA. CONDENAÇÃO.
1. É inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada.
2. Consideram-se protelatórios os embargos de declaração que repetem questões suscitadas e analisadas em embargos de declaração anteriores, situação esta que atrai a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil (Precedentes dos Superior Tribunal de Justiça).
3. Embargos de declaração desprovidos. Aplicada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.